Tribunal: TJES
Processo: 5000748-28.2024.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000748-28.2024.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ADEMIR LOUREIRO DE ALMEIDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000748-28.2024.8.08.0059

RECORRENTE:
BANCO BMG S/A.

RECORRIDO
:
ADEMIR LOUREIRO DE ALMEIDA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora, em síntese, alega que vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de um contrato de cartão celebrado junto ao Banco BMG S.A. identificado pelo nº. 12825336

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
a) DECLARO
a inexistência de relação jurídica entre as partes e a consequente exclusão do débito oriundo da tratativa ilícito, razão pela qual torno, ainda, definitiva a liminar a seu tempo concedida;
b) CONDENO
o réu a restituir em dobro à autora todos os valores indevidamente descontados, corrigidos monetariamente pelo índice da Corregedoria Geral de Justiça, desde a data de cada desconto, e com juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação; e, por fim,
c)

CONDENO
o réu à indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). O referido importe (danos morais) deverá ser corrigido monetariamente a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça e, com juros de mora, a contar da citação.”

3. Recurso interposto pela parte requerida, alegando que a parte autora tinha plena ciência da contratação de cartão de crédito consignado, formalizada em 2017, com termos claros e destacados no contrato. O recorrido utilizou o cartão para saques, recebeu mensalmente as faturas e jamais questionou o banco, mantendo-se inerte por anos. Defende que não houve falha de informação nem abusividade, já que todas as condições estavam previstas e de acordo com as normas do Banco Central. Alega má-fé do cliente, que usou o crédito e depois ajuizou ação buscando indenização.

4. No caso, embora a parte autora tivesse a intenção de contratação de empréstimo consignado, a requerente não desejou o cartão de crédito consignado. A partir disso, tem-se que o contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias ao consumidor, na medida em que esta não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Tal fato, demonstra uma nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III do CDC, haja vista a notória falha na prestação do serviço, porquanto o autor não foi esclarecido e informado de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação. A situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos na folha de pagamento da parte autora caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório, tem-se por razoável e proporcional o arbitramento no patamar de R$4.000,00.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)